Tribunal: TJMT
Processo: 0019113-30.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019113-30.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL FABIANO CELIRIA DE OLIVEIRA - CPF: 987.028.311-04 (APELANTE), MARIA JUSTINA CELIRIA - CPF: 415.380.211-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
recorrente

pelos crimes de
ameaça e violação de domicílio, no contexto da Lei no 11.340/06
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo
s
crime
s
de ameaça
e violação
de domicílio
, considerando a preponderância da palavra da vítima e a alegada ausência de provas adicionais que corroborem a acusação.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade dos delitos está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação da vítima e deferimento de medidas protetivas.

4. A autoria restou comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos de policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. O crime de ameaça se consuma com a idoneidade da intimidação sofrida pela vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1.
A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, podendo embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta do agente
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 147 e 150; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
AgRg
no
AREsp
2.650.606/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5.11.2024; TJMT, N.U 1007030-39.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019113-30.2020.8.11.0042

APELANTE: MANOEL FABIANO CELIRIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

MANOEL FABIANO CELIRIA DE OLIVEIRA
contra
sentença
proferida pelo Juízo
da 2a
Vara

Especializada de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0019113-30.2020.8.11.0042
,
o
condenou à pena de
02 (
dois
)
meses
e 10 (dez) dias
de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso nas sanções do
s
art
igos

147,
caput
,
c/c 150,
caput
, c/c
61, II, “f”
c/c 69, todos
do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei no 11.340/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
254692242
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
sustenta a absolvição do réu
com fundamento no art.
386,
V
II, do
CPP
,
invocando o
princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
(id.

254692244
)
,
o
Parquet
de 1o grau

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
262224286
–
8a Procuradoria de Justiça
, Dr. Élio Amér
i
co
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
trecho da
denúncia oferecida pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
, na qual
foi imputada a
o apelante
a
prática do
s
crime
s de

ameaça
e
violação de domicílio
c/c art
.
61, II, “f”,
do CP
, em concurso material
, com as implicações da Lei n°
11.340/06
:

“
[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de junho de 2020, por

volta das 15h03min, na residência particular situada na Rua Dois, Número

291, Quadra 02, Bairro Jardim Vitória, nesta Comarca de Cuiabá/MT,

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado

MANOEL FABIANO CELIRA DE OLIVEIRA, ameaçou causar-lhe mal

injusto e grave à vítima Maria Justina
Celiria
, sua genitora, bem como,

através de outra conduta, adentrou a residência da vítima, contra a sua

vontade.

Ressai dos autos que a vítima possui Medidas Protetivas de Urgência, as

quais foram deferidas nos autos n°1020411-43.2020.8.11.0042 em

12/05/2020; contudo, o denunciado não fora intimado.

Infere-se dos autos que o denunciado é agressivo e tem o hábito
de após

consumir bebidas alcoólicas ir
a
residência da vítima e ofendê-la
.

Na data dos fatos, o denunciado, entrou na residência da vítima, contra a

sua vontade, através da janela, ocasião em que, a xingou de

“VAGABUNDA” e lhe dirigiu ameaça, dizendo que “IRIA MATÁ-LA”.

Representação criminal acostada ao ID 45490136 – Pág. 19.

[...]
” (
id.
254692207
)
.

Com efeito,
o juízo

de origem
proferiu sentença condenatória,
julgando procedente o pedido elencado da exordial acusatória
(id.
254692232
)
.

Pois bem.

Como visto, a defesa
, neste grau de reexame,

pleiteia a absolvição do apelante,
nos termos do
art. 386,
V
II, do CPP
.

Contudo, ao compulsar os autos,
verifico
que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a
s
prática
s
delitiva
s
,
exatamente como
nos termos descritos na sentença condenatória.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
auto de prisão em flagrante delito (id.
254692204
, pág. 04
);
2)
boletim de ocorrência (id.
id.
254692204
, pág
s
.
06/08
);
3
) termo de representação (id.

254692204
, pág.
19
);
4)
deferimento das
medidas
protetivas
(id.

id.
254692204
, pág
s
.
43/45
);
5) relatório final do inquérito policial (
id.
254692204
, pág
s
.
51/
52
); além, é claro, 6) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria do
s
delito
s
restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Ressai do
espelho probatório
que a vítima,
Maria Justina
Celiria
,
genitora do apelante
,

prestou declarações firmes e coerentes à autoridade policial, descrevendo
,
de forma detalhada
,
a conduta delituosa do acusado

(id.
254692204
, pág. 16
)
:

“
Que o seu filho/suspeito invadiu sua casa pela janela, xingou-a de "vagabunda" e ainda lhe fez ameaças. Informou ainda que não é a primeira vez que ele age dessa maneira
, que seu filho só
vai na casa dela quando está bêbado, que sua porta está encostada com um pedaço de madeira,
que seu filho xinga ela de "vagabunda, que vai matar ela"
, que a declarante cuida de um tio dela que tem problemas de surdez, audição e, devido à idade, o mesmo não anda mais, que já orientaram a declarante a sair de casa, mas a mesma afirma que não pode deixar o tio, que prefere morrer do que o deixar. Perguntado se já foi na delegacia das mulheres, respondeu que sim,
que já foi pedida a medida protetiva, mas que não sabe se já está valendo, que o suspeito disse que se chegar intimação lá ele rasga
. A declarante diz que
o suspeito chega de madrugada pulando a janela e quando ela assusta,
o mesmo
já adentrou a casa, que é muito agressivo e pede providências urgentes, pois teme por sua vida
.
”

Perante o
j
uízo
de origem
, a referida ofendida confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas ao Delegado de Polícia,
relatando

qu
e
(id. 254432740)
:

“
Ele
bebeu e ficou me agredindo com palavras
.
M
e ameaçava de entrar aqui e me bater
, mas nunca me bateu
, só me agredia com palavras
.

Eu
ficava com medo de dormir aqui sozinha
,
porque moro sozinha, eu e meu tio acamado.
Eu
não podia correr d
e
casa por causa do meu tio
,
e tinha
medo
de que

ele me f
izesse
mal.
T
ive que fazer a denúncia, por causa das palavras que ele falava.
Ele entrava e falava assim:
se eu entrar
aí
eu acabo com você no pau
.
[...]

Entrou pela janela, ele pulava o muro e entrava pela janela
.

[...]
fiquei com medo dele por causa das ameaças
.
[...]
N
aquela época eu
o
proibi de vir aqui
e entrar
na minha casa
”

A narrativa foi corroborada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência,
Fagner
Figueiredo de Campos e Rogerio Bertotti
, os quais relataram em depoimento
policial

que
“
a vítima relatou que

o seu filho/suspeito invadiu sua casa pela janela, xingou-a de "vagabunda" e ainda lhe fez ameaças.
Informou ainda que não é a primeira vez que ele age dessa maneira.
”
(id.
254692204
, págs. 11/14
).

Diante dos elementos apresentados, a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e violação de domicílio restam indiscutivelmente demonstradas, sendo as provas robustas e suficientes para sustentar a responsabilização penal do acusado.

Nesse sentido:

“[...]
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, dos crimes de ameaça, violação de domicílio e violação de domicílio tentado, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras das vítimas, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não se falar em sua absolvição em relação aos referidos crimes
.
[...]”
(TJMT,
N.U 1007030-39.2021.8.11.0006,
Luiz Ferreira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27
.
03
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
29
.
03
.
2024
).

A versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, pois suas declarações são concisas e taxativas, estando coerente com o contexto probatório.

N
ão h
á indícios
de que, deliberadamente,
tenha buscado
incriminar um inocente
,
especialmente
seu
próprio
filho
,

por vingança ou interesse pessoal.

Ao discorrer sobre a presente temática,
Guilherme de Souza Nucci
assevera
que: “
(...) é importante destacar que a prática forense nos mostra haver vítimas muito mais desprendidas e imparciais do que as próprias testemunhas, de forma que suas declarações podem se tornar fontes valorosas de prova. (...) Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução
.”
(
NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 442-443
).

Para configuração do crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro, seja por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra forma simbólica, desde que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por tais ameaças, sendo irrelevantes as reais intenções daquele.

Ademais
, trata-se de crime formal,
que exige apenas que
a ameaça seja proferida e
chegue
ao conhecimento da vítima para se consumar.

Nesse sentido
,

segue o entendimento do STJ
:

“[...]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima.
[...]
A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação.
[...]
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização
.
[...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.606/RR,
Re.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5
.
11
.
2024,
DJe
de 12
.
11
.
2024)
.

Dessa forma,
a narrativa apresentada, aliada ao conjunto probatório, comprova a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e violação de domicílio, justificando a manutenção da condenação do réu nos exatos termos da sentença recorrida
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025